Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015610-13.2020.8.11.0000
Impetrantes: Fabiano Dalloca de Paula e Daniel Ermelindo Neri
Paciente: Anderson Pereira da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Anderson Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de organização criminosa armada.
Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 8.4.2019, contudo, aduzem que há excesso de prazo, porquanto ainda não teria sido concluída a instrução processual.
Apontam que, caso o paciente seja condenado, o regime compatível com a provável pena será o aberto ou o semiaberto, motivo pelo qual a prisão seria desproporcional.
Aduzem, por fim, que o paciente é primário e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Diante de tais asserções, postulam no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Acostaram documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, conquanto o paciente esteja encarcerado desde 8.4.2019, saliento que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades dos casos concretos.
Com efeito, observo em análise ao andamento processual via sistema Primus que a autoridade acoimada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão em 20.5.2020 pelos seguintes fundamentos
“(...) No presente caso, constata-se que acusado encontra-se preso preventivamente desde 09.04.2019, todavia, o feito em comento não se reveste de simplicidade. Ao contrário, trata-se de procedimento complexo, que possui dois réus que são representados por diferentes advogados, os quais apresentaram seus róis de testemunhas havendo a necessidade de designação de mais de uma audiência para suas oitivas, expedição de cartas precatórias para oitivas de algumas delas, além ainda de realização de provas periciais no curso do processo, razão pela qual, necessário o alargamento dos prazos processuais.
Ademais, ao compulsar os autos constato que a persecução penal instaurada transcorreu em ritmo compatível com as peculiaridades do feito, cabendo ressaltar que o requerente não trouxe qualquer evidência de desídia ou demora que possa ser atribuída ao judiciário ou ao Ministério Público para o término da instrução criminal e posterior prolação de sentença, tal como exaustivamente analisado no Habeas Corpus 1016463-56.2019.8.11.000/TJMT (fls. 213/216) e Habeas Corpus 123460/MT/STJ (fls. 244/46) (...)”.
Outrossim, verifico que as teses de inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, do regime a ser fixado na condenação ser incompatível com a prisão, e da existência de condições pessoais favoráveis foram analisadas no HC 1007001-75.2019.8.11.0000, cuja ordem foi denegada.
Desta feita, trata-se de ação penal em que se apura a ocorrência de organização criminosa armada, e o paciente seria um dos líderes do autointitulado “Comando Vermelho” na comarca de Primavera do Leste/MT, exercendo o controle do tráfico de drogas na região.
De outro lado, constato que fora realizada audiência de instrução em 28.5.2020, deliberando-se pela requisição de informações das unidades carcerárias de Água Boa, Primavera do Leste e Barra do Garças, em atenção ao pedido da defesa, para que posteriormente as partes apresentassem alegações finais.
Logo, considerando que a decisão emanada pelo STJ no RHC 123460/MT ocorreu em 17.5.2020, reconhecendo a inexistência de excesso de prazo, e tendo em vista que transcorreram apenas quatro meses da prolação da decisão, e que o feito se encontra nas fases finais de conclusão, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual do paciente, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator